Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703206-45.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS MORAIS DA SILVA, MARIA ALICE DA COSTA SILVA RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE BOLETO. QUITAÇÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verificado que o magistrado não analisou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, formulado em sede de contestação, resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. 2. De acordo com a teoria da asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, bastando uma correlação entre os fatos alegados e a conclusão a ser obtida na demanda. 2.1. Demonstrado que o autor está na posse direta do veículo e realizou os pagamentos anteriores, bem como o pagamento do boleto fraudado, resta presente sua legitimidade para buscar o reconhecimento judicial da responsabilidade da instituição financeira. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 4. No caso dos autos, o dano alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, efetivou o pagamento de boleto adulterado, sem confirmar a sua autenticidade e o real beneficiário da transferência. 4.1. Tendo sido o suposto dano ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira. Precedentes. 5. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita suscitada de oficio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviço da recorrida. Defende a ocorrência de nexo de causalidade entre o golpe aplicado e o dano experimentado pelos recorrentes, tendo em vista a ocorrência de fortuito interno. Afirma que não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, tendo em vista que o contexto fático apresentado levaria qualquer homem médio acreditar que a proposta de pagamento à vista formulada pelo estelionatário era de um funcionário do recorrido, posto que o golpe foi aplicado um dia após o primeiro contato diretamente com a BV Financeira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos autores, ora apelados, e o serviço prestado pelo apelante. Em verdade, verifica-se que o autor Antônio Carlos realizou operação bancária que envolveu a emissão do boleto falso e pagou quantia a terceiro (Global Distribuidora), por ato de desídia, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, uma vez que inexistem provas de participação dela no ato fraudulento, mas, sim, culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Ressalte-se que em seu depoimento pessoal, o autor Antônio Carlos informou não houve a conferência do beneficiário pelo pagamento do boleto, conforme ID 34144730, a partir do minuto 4:40. Isso porque quem realizou o pagamento foi seu irmão, o que pode indica ainda mais a ausência de cuidado no momento de conferir os dados de quem está recebendo o depósito, uma vez que quem realizou o pagamento foi pessoa completamente estranha à relação contratual ou de posse do veículo. Frise-se, ainda, que, segundo consta dos autos, no momento da perpetração do golpe, ainda estava pendente o pagamento de nove parcelas, totalizando R$ 12.502,53, contudo, o autor afirma que o suposto funcionário da instituição financeira ofereceu a quitação do contrato por R$ 7.038,24, ou seja, com o desconto de mais de 40% do valor devido. Com efeito, é de senso comum que não é praxe das instituições financeiras concederem descontos tão elevados em saldos devedores, o que deveria ter despertado a atenção do autor, mormente diante do conhecimento público da existência de tantos casos semelhantes denunciados em reportagens midiáticas, inclusive nos sites oficiais do Banco réu. Contudo, o autor não tomou o cuidado necessário, deixando de conferir o nome real da pessoa que receberia o dinheiro, e ainda repassando o pagamento para terceiro. Assim, percebe-se que o autor se colocou em situação de risco, não havendo como se imputar à instituição financeira o dever de indenizar os prejuízos ocasionados. Isso porque o autor foi vítima de crime conhecido como “golpe do boleto falso”, consistente na falsificação de qualquer boleto bancário, em que os fraudadores se aproveitam da falta de atenção das vítimas. Nesta ilação, tem-se, como dito, que o próprio autor se colocou em situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de atenção e cuidado, deixou aos cuidados de terceiro o pagamento do boleto adulterado, o qual realizou o pagamento sem confirmar a sua autenticidade, razão pela qual deve ser reconhecida sua culpa exclusiva. Ou seja, não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte do apelante, haja vista que a situação se originou da conduta negligente autoral ao não adotar as cautelas mínimas exigidas de um homem médio, contribuindo, assim, diretamente para o golpe do boleto fraudado ao não preservar seus dados pessoais e fragilizar suas informações de segurança ao fornecê-las a pessoas estranhas. Registre-se que não há como se presumir que um funcionário da instituição financeira tenha repassado os dados dos autores para terceiros fraudadores, pois não há uma demonstração mínima de tal fato. Além disso, os autores sequer juntaram aos autos a comprovação de que receberam a alegada ligação. Neste descortino, resta claramente evidenciado que eventual dano moral sofrido foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da parte ré. (ID 36189284) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023